Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730880-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DELCILENE DA COSTA FERNANDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de DELCILENE DA COSTA FERNANDES, nascida aos 23/03/1991, 30 (trinta) anos de idade, contra ato do Juízo da Vara Criminal do Itapoã que lhe negou pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Em 17/06/2021, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sopesando a recalcitrância criminosa, converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva, para garantia da ordem pública. À frente, a denúncia foi oferecida por incursão ao crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal e recebida pela autoridade dita coatora. Com a resposta à acusação, veio pedido para relaxamento ou revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido para garantia da ordem pública. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos da segregação cautelar e a fundamentação inidônea para a manutenção do decreto prisional. Invoca o princípio da homogeneidade para requerer a liberdade plena e, subsidiariamente, a substituição da prisão do por medida cautelar menos gravosa. A liminar foi indeferida no plantão judicial de 25/09/2021 pelo Desembargador Cesar Loyola (ID 29381307) e os autos conclusos a esta relatoria no dia 27/09/2021, em razão da distribuição por sorteio. Assim, solicitem-se as informações ao Juízo da Vara Criminal do Itapoã. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de setembro de 2021 14:08:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator